Tribunal: TJSP
Processo: 1011756-94.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Julgamento convertido em diligência para a realização de nova perícia na Comarca de origem, dando-se, após, ciência às partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011756-
94.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante RENATO
MARTINS DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011756-94.2018.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Cível no 1011756-94.2018.8.26.0248 – Indaiatuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Renato Martins da Rocha.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz - Sérgio Fernandes.
Voto no 37.204.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Julgamento convertido em
diligência para a realização de nova perícia na Comarca de
origem, dando-se, após, ciência às partes.
A r. sentença de fls. 222/225, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Renato Martins da Rocha
em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011756-94.2018.8.26.0248 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Aduz o autor que no exercício de suas atividades
laborativas (operador multifuncional em empresa automobilística) foi
acometido de lesão no joelho e no ombro.
A perícia médica realizada nos autos constatou que
o autor apresenta incapacidade parcial e temporária, “haja vista que
existem possibilidades terapêuticas a serem implementadas, com
perspectiva de melhora acentuada ou com remissão total do quadro clínico”
(fls. 146).
Por outro lado, não discorreu o perito acerca da
presença ou não nexo causal. O quesito número 20, formulado pela
autarquia a respeito do nexo causal não foi respondido. E os quesitos
formulados pelo segurado com vistas à demonstração do nexo causal não
foram respondidos objetivamente pelo expert.
Destarte, para que seja possível estabelecer um
melhor quadro sobre a etiologia das lesões que acometem o autor, bem
como sobre sua eventual incapacidade laboral em razão das patologias
alegadas na petição inicial, de rigor a conversão do julgamento em
diligência, com o retorno dos autos à Vara de origem, para que nova
perícia médica seja elaborada, com vistoria, se necessário, dando-se, após,
ciência às partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011756-94.2018.8.26.0248 -Voto no
4
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, converto o julgamento em diligência para que na origem o
Juízo diligencie nos termos delineados.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)